Tribunal: STJ
Processo: 0627008-84.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225281 - CE(2025/0396098-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONAS DOS SANTOS EVANGELISTA (PRESO)
RECORRENTE
: RAIMUNDO SOLIESIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA FUNDADA NA
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PARA
ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. EXCESSO DE
PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE
FORMA REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
1. Não obstante o tempo transcorrido da prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico dos recorrentes, inexiste, na espécie, o alegado
constrangimento ilegal. A medida foi aplicada progressivamente como
alternativa à preventiva observando o princípio da proporcionalidade, sendo
menos gravosa.
2. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da medida cautelar imposta
aos recorrentes nesse momento. Todavia, faz-se necessário que a medida
seja reavaliada periodicamente.
3. Recurso em
improvido com recomendação.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54989933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bf31202f-f271-4305-b565-e8d76e91fe18

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bf31202f-f271-4305-b565-e8d76e91fe18

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225281 - CE (2025/0396098-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONAS DOS SANTOS EVANGELISTA (PRESO)
RECORRENTE
: RAIMUNDO SOLIESIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
MEDIDA
FUNDADA
NA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO
PARA
ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. EXCESSO DE
PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
1. Não obstante o tempo transcorrido da prisão domiciliar com monitoramento
eletrônico dos recorrentes, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento
ilegal. A medida foi aplicada progressivamente como alternativa à preventiva
observando o princípio da proporcionalidade, sendo menos gravosa.
2. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da medida cautelar imposta
aos recorrentes nesse momento. Todavia, faz-se necessário que a medida
seja reavaliada periodicamente.
3. Recurso em
improvido com recomendação.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Raimundo Soliesio de
e
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Araujo Jonas dos Santos Evangelista
Justiça do Estado do Ceará que, nos autos do
Criminal n. 0627008-
Habeas Corpus
84.2025.8.06.0000, denegou a ordem à insurgência defensiva, mantendo a decisão que
preservou a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, afastando a alegação de
excesso de prazo e reputando idônea a fundamentação nos autos da Ação Penal n.
Documento eletrônico VDA53694452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 8eb4e468-8be3-4c97-a0a1-122cbe80a92b

0001239-80.2019.8.06.0050, em trâmite na Vara Única da comarca de Bela Cruz (fls. 94
/108).
A defesa sustenta que os recorrentes se encontram em prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico desde 2020, sem qualquer violação das condições impostas, e
que a última reavaliação judicial ocorreu apenas em agosto de 2023, em afronta ao
parágrafo único, do Código de Processo Penal, inexistindo fato novo ou
art. 316,
contemporâneo que justifique a perpetuação da medida (fls. 120/122).
Afirma que a decisão impugnada limitou-se à gravidade abstrata do delito e a
referências genéricas ao risco à ordem pública e à preservação de testemunha protegida,
sem apontar elementos fáticos individualizados e contemporâneos, contrariando o
§ 2o, II, III e IV, do CPP, bem como os princípios da presunção de inocência, da
art. 315,
proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 121/122).
Aduz que não há nos autos indícios de ameaça concreta à instrução criminal
ou intimidação de testemunhas, sendo a alegação de preservação de testemunha sob
sigilo meramente abstrata e destituída de lastro probatório, o que ofende o contraditório e
a ampla defesa (fl. 122).
Assevera a impossibilidade de se presumir a imprestabilidade de medidas
cautelares diversas da prisão sem histórico de descumprimento, de modo que a
manutenção
da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico converte-se
ad eternum
em antecipação de pena, especialmente ausente proteção concreta à instrução, e que o
tempo de tramitação não pode ser imputado aos recorrentes por exercício regular da
defesa.
Requer, em caráter liminar, a imediata revogação da prisão domiciliar e do
monitoramento eletrônico, para fazer cessar o alegado constrangimento ilegal e, no
mérito, o provimento do recurso, com concessão da ordem para anular o acórdão
recorrido e assegurar a liberdade dos recorrentes, expedindo-se alvarás de soltura ou,
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares do
do CPP,
art. 319
especialmente comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com
testemunhas.
Solicitadas informações antes da análise do pedido liminar, foi noticiado que,
no momento, o feito encontra-se na fase que antecede o julgamento pelo Tribunal
do Júri, estando pendente de análise, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de julgamento n. 0625525-
do Ceará, o referido pedido de desaforamento
Documento eletrônico VDA53694452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 8eb4e468-8be3-4c97-a0a1-122cbe80a92b

19.2025.8.06.0000, bem como de pedido de habeas corpus criminal n. 0627008-
84.2025.8.06.0000 impetrado por Mikhail Gomes Le Sueur, em favor de Jonas dos
(fl. 149 – grifo nosso).
Santos Evangelista e Raimundo Soliésio de Araújo
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que o
feito encontra-se na fase que antecede o julgamento pelo Tribunal do Júri, estando
pendente de análise, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o
(fl.
referido pedido de desaforamento de julgamento no 0625525-19.2025.8.06.0000
149 – grifo nosso).
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral
da República José Homero de Andrade, pelo não provimento do recurso em habeas
.
corpus
Em consulta à página do Tribunal de Justiça do Ceará, na internet, observa-se
que o pedido de desaforamento ainda está pendente de julgamento.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Analisando detidamente os autos, observa-se que, em
, os
9/10/2019
recorrentes tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, em
, o recorrente Jonas foi colocado em prisão domiciliar com monitoramento
14/5/2020
eletrônico e, em
, o recorrente Raimundo foi colocado na mesma situação do
4/12/2020
corréu.
Assim, não obstante o tempo transcorrido do monitoramento eletrônico dos
recorrentes, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da medida cautelar imposta aos réus nesse momento. Todavia, se
faz necessário que a medida seja reavaliada periodicamente.
Ora, sobre a matéria em discussão nestes autos, é pacífico o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça de que, diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas
cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
Documento eletrônico VDA53694452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 8eb4e468-8be3-4c97-a0a1-122cbe80a92b

conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 160.743
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/5/2022,
– (AgRg no RHC n. 176.377/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da
de

20/5/2022)
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
A medida foi aplicada progressivamente como alternativa à prisão preventiva,
sendo menos gravosa.
Nota-se que o Tribunal
convalidou a manutenção da medida cautelar
a quo
destacando que o juízo singular fundamentou sua decisão na insuficiência das medidas
cautelares para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, destacando que,
a despeito do transcurso do tempo em que decretada a prisão domiciliar, inexistia
excesso de prazo imputável ao juízo, vez que a demora é decorrente da dinâmica
processual imprimida pela atuação dos próprios réus, cuja periculosidade concreta
permanecia hígida, a justificar manutenção da medida, considerando o risco à sociedade
(fl. 103).
E, mais, ao denegar a ordem do
originário, o Tribunal
ressaltou que
writ
a quo
do feito apresentado pela autoridade apontada
o relatório de andamento processual
como coatora, ás fls. 78/82, não revela demora imputável à desídia da autoridade
, antes ilustrando um feito com
judiciária
pluralidade de réus, com manejo de vários
recursos por eles, dentre embargos de declaração, recurso em sentido
estrito, recurso especial, além de vários outros pedidos, incluindo pleito de
(fls. 99/100 – grifo nosso).
desaforamento
A propósito, em relação ao alegado excesso de prazo do monitoramento
eletrônico, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de
acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados
(AgRg no HC n. 786.537/PE,
e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
8/3/2024)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração
do processo, bem como não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades
públicas e não está demonstrada a desídia estatal, trata-se de feito complexo, que apura
crime grave, com mais de um réu, demandando várias diligências, mas que tramita de
forma regular.
Documento eletrônico VDA53694452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 8eb4e468-8be3-4c97-a0a1-122cbe80a92b

Ademais, como destacou o Ministério Público Federal, a primeira fase do
procedimento do Tribunal do Júri se acha concluída, havendo sentença de pronúncia a
reconhecer a admissibilidade da acusação, com o que, inclusive, cai por terra a alegação
de excesso de prazo na instrução por incidência da Súmula n. 21 desse colendo STJ:
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
(fls. 198/199).
excesso de prazo na instrução
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
ao
nego provimento
recurso em
com a
de que seja reavaliada,
habeas corpus
recomendação
periodicamente, a necessidade da prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.
Documento eletrônico VDA53694452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 8eb4e468-8be3-4c97-a0a1-122cbe80a92b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 225.281 / CE
Número Registro: 2025/0396098-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012398020198060050 00100770220258060050 00100855220208060050 00101175720208060050
00101496220208060050 00101703820208060050 00103583120208060050 06270088420258060000
100770220258060050
10077022025806005000100855220208060050
100855220208060050
101175720208060050
101496220208060050
101703820208060050
103583120208060050
12398020198060050 427202019 6270088420258060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS DOS SANTOS EVANGELISTA (PRESO)
RECORRENTE : RAIMUNDO SOLIESIO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: MIKHAIL GOMES LE SUEUR - CE020064
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:18
Código de Controle do Documento: f67dff4c-ede2-437f-a791-7c90a4bb334f

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:18
Código de Controle do Documento: f67dff4c-ede2-437f-a791-7c90a4bb334f